Tribunal: TJES
Processo: 0010512-58.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010512-58.2015.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESPOLIO DE DOTIVO PEIXOTO
APELADO: VELDA MARIA CAPELLI
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO
A
E. DESEMBARGADOR
A
RELATOR
A
PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0010512-58.2015.8.08.0021

APTE
:
ESPÓLIO DE DOTIVO
P
EIXOTO

APDO
:
VELDA MARIA CAPELLI

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
Espólio de Dotivo Peixoto
, por irresignação com a sentença proferida nos autos da ação de despejo proposta em desfavor de
Velda Maria Capelli
,
na
qual
o juízo primevo julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial,
bem como os reconvencionais,
condenado
ambas as partes ao pagamento das despesas processuais,
pro rata
e honorários advocatícios, suspensa exigibilidade, eis que são beneficiários da gratuidade da justiça
.

A
demanda foi proposta com o intuito de que o
Espólio de Dotivo Peixoto,
representado por sua inventariante, obtenha a ordem de despejo expedida em desfavor de
Velda Maria Capelli,
do imóvel localizado na
Rua L
ú
cio Mata, s/n
º
,
B
airro Muqui
ç
aba, Guarapari/ES.

Em suas razões recursais,
em suma,
argumenta o apelante que
o imóvel fora locado, no ano de 1975, ao ex cônjuge da apelada e, após o falecimento do locador,
em 1978,
houve inadimplemento em relação aos valores do aluguel
.

Em primeiro verifico que o Sr. Dotivo Peixoto faleceu em julho de 1978, (Certidão de óbito fl. 146), seis meses após firmar acordo de alienação do imóvel objeto da contenda narrada nos autos.

Com isso, r
egistre-se que o documento contido em fl.131 dos autos e datado de
janeiro
1978, denominado
Recibo
, é claro ao indicar a alienação do bem pelo Sr. Dotivo
P
eixoto ao Sr. Loudival Gastaldi, descrito como ponto comercial, de 87 metros quadrados de loteamento, de sua propriedade, cujo pagamento fora acordado em 50% do valor em moeda corrente e o restante a ser quitado em 120 meses em forma de aluguel mensal e adiantamentos, seguindo
por mencionar
a irrevogável quitação, ress
a
ltando
ainda
n
ão
haver nada a reclamar a qualqu
er
título, ent
r
egando-lhe a posse de imediato,
assim como
o uso do bem, de forma livre,
tendo sido o
termo assinado por duas
testemunhas,
a saber,
Srª. Telma Alves Rosa e Sr. Artur Rocha dos Santos.

C
onsta ainda nos autos a realização de audiência em que foram ouvidas testemunhas, cujos depoimentos convergem para a narrativa de aquisição do bem pelo Sr. Loudival Gastaldi e que contraria a tese recursal
quanto à existência de contrato de locação inadimplido a refletir na possibilidade do despejo da atual ocupante, ora apelada
.

Destaco a seguir trecho da sentença em que são mencionados tais depoimentos, em virtude de não haver transcrição dos áudios
nos áudios eletrônicos, todavia
juntados
em formato mídia
, aos autos físicos
(digitalizados)
:

[...]
As testemunhas qualificadas e compromissadas às fls. 502/504, todas arroladas pela ré, foram incisivas, na condição de parceiros de feira, vizinhos e/ou clientes do comércio da ré, que por volta da década de 80 tomaram conhecimento de que a requerida e seu ex-cônjuge, haviam comprado o aludido imóvel onde funcionava o comércio onde trabalhavam e estavam pagando parceladamente o preço. Vejamos:

A testemunha
Dorvanil Sartori
(fls.503) disse, sob compromisso legal, como consta da mídia de fls.505, que foi trabalhar numa feira que funcionava no imóvel objeto desta lide como feirante junto com outras pessoas e que lá trabalhou entre 1980/1985; que lá chegando conheceu o ex-marido da ré que já estava instalado no local como feirante; que o mesmo era conhecido como ‘Dival’ e se chamava Loudival; que ao travar conhecimento com o Dival, ele disse que aquele imóvel tinha sido comprado de Dotivo Peixoto; que na ocasião até brincava com ele dizendo que ‘ele tava ficando rico’; que hoje a feira não mais existe no local; que não sabe o ano em que referido negócio foi feito, pois nunca perguntou; que nada sabe dizer como está o imóvel hoje, pois não frequenta mais o local; que passou a saber que o imóvel era do Dival em 1980, ano em que começou a trabalhar de feirante no imóvel.

A testemunha
Inaldo Brambati
, também mediante compromisso, declarou em juízo às fls. 505, que mora próximo ao local do imóvel há mais de 50 anos; que foi morar no local na década de 70; que conheceu de vista o Sr. Dotivo Peixoto e que nunca ouviu dizer que o mesmo era dono do imóvel; que sempre via a ré trabalhando no imóvel vendendo verduras; que o ex-marido da ré sempre disse que havia comprado o imóvel; que nunca ouviu qualquer comentário de que a ré não seria dona do imóvel.

A testemunha
Elza Almeida Mai
, também qualificada e compromissada (fls.504), como consta da mídia de fls. 505, disse saber onde se situa o imóvel; que foi vizinha da ré quando mudou para Guarapari há 40 anos atrás; que na ocasião era cliente do comércio de verdura onde ela e o marido trabalhavam; que o ex marido da ré disse na ocasião, aproximadamente há 41 anos atrás, que estava feliz porque havia comprado o imóvel; que tal fato marcou pela felicidade demonstrada; que nada sabe a respeito de quem o imóvel foi comprado e que o mesmo também dizia que com a compra teria que trabalhar mais e acordar mais cedo para pagar o preço da compra; que a ré e o ex-marido mantiveram aquele comércio por mais de 20 anos depois que a depoente se mudou daquele local, pois continuou como cliente deles; que via o casal consertando e melhorando o ponto de comércio; que lá eram vendidos galinha, frutas, verduras e outras coisas; que o comércio era muito movimentado e era o melhor daquele local; que nunca ouviu dizer que terceiros tenham questionado a posse da ré e nem comentários de que outra pessoa seria dona do imóvel, pois sempre soube que o bem havia sido comprado.

No
depoimento pessoal
a seguir reprisado, a representante legal do espólio,
Ruthe Ramalhete Peixoto
(fls.501), nada acrescentou que pudesse minimamente sinalizar a perpetuação da relação locatícia, demonstrando total desconhecimento dos negócios então realizados pelo pai quando vivo, vejamos:

Disse, como se extrai do DVD de fls. 505, não se lembrar o ano do falecimento do pai, pois tinha 05 anos de idade; que ficaram 02 herdeiros, a depoente e uma irmã, além dos demais filhos do casamento do pai; que não tem nenhum documento da locação e nem da tal venda do imóvel; que até os 05 anos de idade morou no imóvel objeto desta lide e depois seu pai alugou para a ré, o marido dela e para outros inquilinos; que não sabe se sua mãe participava dos negócios ou tinha conhecimento dos negócios do pai; que sabe que a mãe depois da morte do pai vinha receber aluguel da Velda e pegava galinhas, frutas e outras coisas; que acha que a mãe recebeu até quando a depoente fez 10 anos; depois a Velda não mais pagou; que ao lhe ser exibido o documento de fls. 131 disse não ter condição de dizer se a assinatura é do seu pai ou não; que nada sabe também a respeito de outras ações envolvendo sua família e a ré.
[...]

Com efeito,
a documentação acostada aos autos, bem como os depoimentos colhidos pelo juízo rechaçam a tese de inadimplemento contratual locatício
.

J
unto a isso,
não há nos autos indicativo de que a locação tenha se mantido, é dizer, não há vislumbre da permanência de tal relação jurídica em relação ao imóvel descrito nos autos, de modo que não exitosa a demonstração da existência do direito pleiteado na exordial.

Com isso, concluo pela manutenção da sentença proferida, que julgou seus pedidos improcedentes.

P
or
despiciendas maiores considerações
,
conheço
do recurso
e
nego-lhe provimento
.

M
ajora-se, reflexamente, os honorários advocatícios em favor do causídico da apelada em R$ 300,00 (trezentos reais), permanecendo suspensa sua exigibilidade.

É como voto.

Débora Maria Ambos Corrêa da Silva

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0010512-58.2015.8.08.0021

APTE
:
ESPÓLIO DE DOTIVO
P
EIXOTO

APDO
:
VELDA MARIA CAPELLI

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

E
MENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL.
DESPEJO
.
RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE
. RECURSO CONHECIDO
IM
PROVIDO
.

1.
A
permanência da antiga e anterior
relação jurídica contratual, relativa à locação do imóvel, não fora demonstrada pela demandante, ao passo que a instrução processual desenvolvida trouxe a lume a alienação do imóvel aos ocupantes, bem como a quitação plena da aquisição, afastando a possibilidade de que haja ordem de desocupação a título de despejo, por inadimplemento do preliminar contrato de aluguel
.

2.
Sentença mantida por seus fundamentos.

3.
Recurso conhecido e
im
provido.

4.
Honorários advocatícios majorados em R$ 300,00 (trezentos reais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade,
conhece
r e
negar
provimento

a
o
recurso
interposto
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES,

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.